Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-81.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. PRECEDENTES. STJ. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

I. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos delitos de furto, a condenação dos réus é medida que se impõe.

II. A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o). (STJ - Tema 1087).

III. Para a configuração do delito do art. 288 do Código Penal, exige-se, além do concurso necessário de pelo menos três pessoas para a prática de condutas ilícitas, a estabilidade e a permanência da associação criminosa, que são elementos constitutivos deste delito.

IV. A prática de furto qualificado no dia da prisão em flagrante é insuficiente para caracterizar o tipo do artigo 288 do Código Penal.

III. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos.

IV. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.